Tribunal: TJDFT
Processo: 0715216-63.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRETENSÃO DO CONSUMIDOR EM ADQUIRIR UMA MOTOCICLETA. ASSINATURA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ASSISTÊNCIA AO CRÉDITO. PROPAGANDA ENGANOSA. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para decretar a rescisão do contrato entabulado entre as partes, bem como para condená-la a restituir a quantia de R$ 3.000,00. Em seu recurso, aduz a regularidade do serviço contratado relativo à consultoria financeira, conforme se constata na clareza das informações no processo de contratação, que restou efetivamente prestado, não existindo a alegada abusividade. Enfim, aduz a inexistência de dano moral. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da condenação, de forma a evitar o enriquecimento ilícito da parte autora.
II. Recurso próprio, tempestivo, com preparo regular (ID 25047081-25047084). Contrarrazões apresentadas (ID 25047089).
III. A relação dos autos guarda natureza consumerista o que invoca a aplicação do CDC, haja vista a caracterização das partes como consumidor e fornecedor de serviços, na forma preceituada nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.
IV. O CDC elenca, no seu artigo 6o, IV, como direito básicos do consumidor “a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços”, sendo enganosa “qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços” (artigo 37 §1o do CDC).
V. No caso, consta nos autos que as partes firmaram contrato de prestação de serviços de assistência ao crédito para a tentativa de medidas de facilitação da concessão de linhas de crédito (ID 25046634). O contrato de prestação de serviços, por si, não apresentaria nulidade por ilicitude do objeto (CC, art. 166, II). Com efeito, o ordenamento pátrio não veda a contratação de assessoria para suporte de assistência ao crédito. Todavia, à luz do CDC a relação contratual esteve desde o início eivada de conduta abusiva que justifica a rescisão contratual estabelecida na sentença (CDC, art. 51, IV, XV e § 2°).
VI. Para tanto, não obstante o documento ID 25046635 assinado pela parte autora indicar que teria ciência de que o valor adimplido não caracterizava a garantia da reserva do veículo desejado, tampouco a promessa de aprovação de crédito, as provas nos autos demonstram que o consumidor foi induzido por falsas promessas antes da celebração do contrato. Neste sentido, o documento ID 25046636 demonstra que na celebração do contrato foi indicada a descrição das duas opções de veículos pretendidos pelo autor. No caso, o elemento probatório está em consonância com o exposto pela parte autora, demonstrando a verossimilhança das suas alegações quando assinala que foi atraído até a empresa com fundamento em anúncio de venda de uma motocicleta na “OLX”, ocasião em que lhe foram apresentadas várias motocicletas. Inclusive é totalmente desarrazoado que uma pessoa com rendimentos reduzidos possuísse interesse na contratação de uma consultoria pelo custo de R$ 3.000,00 que, segundo o documento ID 25046635, iria realizar atualização de dados cadastrais no SPC/Serasa, entrega de declarações de imposto de renda anteriores (apenas se o cliente não tivesse realizado anteriormente), suporte técnico e tentativa de concessão de crédito junto às instituições financeiras. Ou seja, a publicidade ofertada à parte autora sugeria a realização do contrato para a aquisição de veículo, não sendo razoável que uma empresa que afirma atuar na área consultoria financeira faça a indicação de veículos pretendidos pelo consumidor, sendo conduta utilizada como forma de atrair a parte autora, de forma enganosa, para firmar o contrato de assessoramento para assistência ao crédito, quando acreditava estar realizando a aquisição de motocicleta. Salutar assinalar que, não obstante a parte ré estar em funcionamento há pouco mais de um ano (ID 25046638), há diversas demandas judiciais, inclusive perante esta E. Turma Recursal, indicando situações semelhantes. Neste sentido, destaca-se precedente de alto valor persuasivo, envolvendo a mesma parte ré: “2 – Contrato de prestação de serviços de assistência ao crédito. Cláusula abusiva. Nulidade. A intermediação de financiamento não se reverte em favor do consumidor, que tem a sua disposição a rede bancária, mas é atividade de captação de clientela, típica da atividade empresarial, pelo que deve ser remunerada pela instituição financeira, e não pelo mutuário. No caso, o autor alega que foi atraído por uma postagem em rede social que prometia concessão de crédito de financiamento de veículo automotor. Aduz ainda que, achando estar contraindo financiamento, firmou contrato de assistência de crédito, mediante pagamento de R$ 2.000,00, para viabilizar a compra de uma motocicleta HONDA, modelo CG 150 FAN, ano 2015, o que não se concretizou. O contrato de assistência de crédito obriga o consumidor a pagar por um serviço (assessoramento de crédito) que integra o próprio serviço contratado, uma vez que a concessão de financiamento pressupõe a atualização dos dados cadastrais do tomador, que devem necessariamente se amoldar às exigências do agente financeiro. Além da total ausência de prova de que o serviço foi prestado, há demonstração de que o autor foi induzido a assinar contrato distinto da oferta anunciada. Logo, é de se reconhecer a nulidade do contrato, devendo as partes retornar ao estado anterior com a devolução do preço pago (art. 51, inciso IV do CDC)”. (Acórdão 1332879, 07052496120208070019, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/4/2021)
VII. Portanto, a indução do consumidor a erro mediante falsas promessas antes da celebração do contrato configura a abusividade estabelecida pelo art. 51, IV do CDC, ao estabelecer obrigações que colocam o consumidor em desvantagem exagerada e se mostram incompatíveis com a boa-fé face a propaganda enganosa, o que também caracteriza flagrante desacordo com o sistema de proteção ao consumidor. Por consequência, é devida a restituição dos valores pagos pela parte autora, conforme determinado na sentença, não merecendo guarida a tese subsidiária de redução do valor da condenação, uma vez que a restituição é medida que se impõe diante da rescisão contratual fixada na sentença face a abusividade constatada, não configurando enriquecimento ilícito.
VIII. Recurso conhecido e não provido. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.